Tribunal: TJMT
Processo: 1018426-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018426-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), REINALDO MOLINA DE MORAIS - CPF: 522.032.391-15 (PACIENTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (IMPETRANTE), Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), REINALDO MOLINA DE MORAIS - CPF: 522.032.391-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (IMPETRANTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RODRIGUES BIANCHINI - CPF: 058.394.171-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO - CPF: 016.021.241-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DE PAULA - CPF: 965.786.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO
MAHYAS
– PRÁTICA DE CRIMES DE FURTO, ROUBO, RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PELA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INCONFORMISMO – VENTILADA TESE DE INOCÊNCIA DO PACIENTE QUANTO AOS DELITOS PERPETRADOS – INOCORRÊNCIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE “
HABEAS CORPUS
” – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – DESCABIMENTO – MENCIONADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS DELITIVOS PARA A ADOÇÃO DA
ULTIMA RATIO
– IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PERMANENTE OU HABITUAL DO CRIME DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO ENQUADRAMENTO EM GRUPO DE RISCO – CARÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. A negativa de autoria, por cuidar de matéria de fato a reclamar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública, aplicação da lei penal e por conveniência da ação penal, sobretudo pela gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração das atividades criminosas praticadas pela suposta organização.

3. Inviável o acolhimento de ausência de contemporaneidade da medida extrema, pois, segundo a compreensão do e. STJ, deve-se conceber que “
a tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão,

consoante precedentes desta Corte, comporta mitigação, no mínimo em duas situações, quanto à

natureza do delito - estruturada e complexa organização criminosa armada - a indicar o real risco

de reiteração delitiva, bem como quanto ao caráter permanente ou habitual do crime imputado ao

agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia

delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão

provisória
(HC n. 528.139/RJ. Rel. Min. Sebastião Reis Junior. Sexta Turma. DJe 19/05/2020; HC n. 496.533/DF. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 18/06/2019).

4. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, CPP) quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

5. A Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (artigo 1o).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)

Trata-se de “
habeas corpus
”, com pedido liminar, em favor de
Reinaldo Molina de Morais
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara
da Comarca de Cuiabá/MT
, porque mantém preso preventivamente o paciente no bojo da “
Operação Mahyas
”, destinada a apurar a suposta prática de 10 (dez) roubos, 02 (dois) furtos e receptações de semoventes domesticáveis de produção, no interior do Estado de Mato Grosso, por organização criminosa composta, em tese, por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes.

Em apertada síntese, os impetrantes relataram que, a despeito de figurar o paciente como um dos investigados no âmbito da referida operação policial, não há elementos que conduzam à formalização do substrato probatório mínimo exigido à decretação da prisão preventiva, sobretudo no que concerne ao seu envolvimento nas práticas ilícitas levadas a efeito pelos demais investigados.

Em segundo tópico, apontaram que a decisão constritiva carece de

fundamentação idônea, seja por empregar fundamentos genéricos e abstratos, sem a devida

individualização da conduta supostamente praticada pelo paciente, seja porque se abstém de

analisar o cabimento de medidas de menor gravidade, em ofensa ao que dispõem os artigos 282, §

6o, e 315 do CPP.

Enalteceram, ademais, a ausência de contemporaneidade da segregação

cautelar em relação aos fatos delitivos, que teriam ocorrido há mais de 01 (um) ano sem que

houvesse, desde então, novos elementos acerca da persistência da ação criminosa, em ordem a

deslegitimar a prisão ante o teor dos artigos 312, § 2o, e 315, § 1o, ambos do CPP.

Nesse contexto, argumentaram que o paciente não representa risco à ordem pública, à

instrução processual ou futura aplicação da lei, conforme exige o artigo 312 do CPP, mormente a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, enredo este que evidenciaria a desnecessidade da custódia ou, ao menos, a viabilidade da sua substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Ainda, invocando a pandemia do vírus Sars-CoV-2 e a Recomendação no

62/2020 do CNJ, expõem que o paciente integra o grupo de risco, possui idade relativamente

avançada e se encontra em estabelecimento prisional cuja situação é calamitosa, o que

recomendaria a revogação da medida constritiva ou a concessão do regime de prisão domiciliar,

na forma do artigo 318-B do CPP.

Por fim, colacionaram diversos precedentes judiciais e pleitearam, na hipótese de sua inobservância, que fosse realizado o
distinguishing
em relação ao caso concreto.

Com essas considerações, postularam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, seja-lhe concedido o regime de prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição de medidas acautelatórias menos severas.

Juntaram documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem em definitivo, de modo a ratificar a liminar.

À pauta, pois.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GILBERTO MALTZ SCHEIR, OAB/MT 8.848.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. SILVANA CORREA VIANNA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)

Examinados os elementos de convicção existentes, não se verifica a configuração do constrangimento ilegal apontado na petição inicial, restando impositiva, portanto, a denegação em definitivo da ordem.

De início, convém destacar que a tese acerca da suposta
inocência do paciente
, formalizada a partir da refutação dos elementos cognitivos acusatórios, demanda, inexoravelmente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do
habeas corpus
, considerada a sua cognição limitada.

Ademais, é consabido que a prisão cautelar

depende de um
juízo de

probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.

No contexto em apreço, extrai-se que as investigações consubstanciadas na ‘
Operação

Mahyas
’ expuseram, em tese, a atuação de organização criminosa estruturada, composta por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes, os quais teriam praticado, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos em propriedades rurais situadas em diversos municípios do Estado de Mato Grosso.

Na decisão constritiva, o magistrado impetrado assentou que o paciente supostamente pertenceria à célula da organização criminosa referente aos
transportadores do

gado
, que coexistia com as células dos líderes, dos receptadores dos animais, dos executores diretos dos crimes e dos responsáveis pela confecção da documentação falsa. Discorrendo sobre a atuação do pretenso beneficiário, assim expôs:

“(...) Em relação ao representado Reinaldo Molina de Morais descortinou-se que ele
desempenha a função de transporte
na organização criminosa.

Na análise do aparelho celular de Levinaldo
foram encontradas mensagens que demonstram cabalmente a participação de Reinaldo no roubo da Fazenda Mara.

Da mesma forma, Reinaldo realizou o transporte dos animais no roubo cometido na Fazenda Córrego da Furna,
cuja participação é evidenciada pelas

ligações existentes entre ele e João Barroso, no momento do crime.

Já no roubo em desfavor da Fazenda Dona Boneca, as investigações descortinaram que Reinaldo foi quem passou as informações privilegiadas à organização para a realização do roubo, visto que ele fazia o transporte de animais para o proprietário da fazenda (...)” (g.n., id. 55987490, pp. 32/33).

Sem embargo da objeção aos elementos cognitivos subjacentes às imputações, denota-se que a amparam a Medida Cautelar de Interceptação Telefônica n. 20889-02.2019.811.0042 (Cód. 578349), o Relatório Técnico 05/2020/NI/DERF/CBA e o Relatório de Investigação n. 1148/2019, sendo possível averiguar que o paciente foi mencionado como destinatário de recursos das práticas ilícitas em áudios e mensagens comutadas por aplicativos de celular pelos demais envolvidos, além de haver realizado ligações telefônicas para os coinvestigados.

Desse modo, tem-se que o aludido contexto põe em evidência o envolvimento do paciente na trama delitiva, substanciando o
fumus comissi delicti
exigível à decretação de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize ou desqualifique a narrativa supratranscrita.

Convém salientar, a propósito, serem completamente díspares os graus de convencimento que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de
“standard probatório”
ou
“modelo de constatação”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal: volume único
. 5.ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 604).

Em outras palavras, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, uma vez que o
standard

probatório
exigido pelo artigo 312 do CPP (“
prova da existência do crime e indícios suficientes de

autoria
”) é inferior àquele necessário à sentença condenatória. Os modelos de constatação, portanto, variam a depender da natureza do pronunciamento judicial exarado ao longo do processo, calibrados pela presunção de inocência (artigo 5o, LVII, CRFB), princípio este que não proíbe deliberações que se contentem com
modelos de constatação inferiores
, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de juízo de cautelaridade.

Em acréscimo, tem-se que o enredo revelado na decisão identifica os elementos até então angariados em face de cada investigado em tópicos distintos, de modo a não ser possível verificar a aventada ausência de individualização da conduta do paciente, destacadamente à luz da
autoria coletiva
e da
complexidade
do caso (Nesse sentido: STJ. HC 518.293/RS. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. DJe 16/03/2020).

Por outro lado, constata-se que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da
ultima ratio
, visando à garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade em concreto das condutas e da manutenção das atividades criminosas, além de se vislumbrar a necessidade de manutenção das medidas visando a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tudo sob a ótica dos artigos 93, IX, da CRFB, e artigo 315 do CPP. Confira-se:

“Quanto ao periculum libertatis, nota-se que
a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Observe-se dos fatos retratados
que a organização criminosa está em plena atividade
, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos,
10 (dez) roubos
majorados e
02 (dois) furtos qualificados
, subjugando no total
mais de uma centena de vítimas
para obtenção de vantagem patrimonial.

Importa registrar que, durante a ação policial, vários integrantes evadiram do local, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.

Soma-se a isto que, com exceção dos representados Fábio de Almeida

Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo

Santana, todos os demais representados possuem antecedentes criminais, conforme

se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019).

Além disso, quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem

por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado.

Frise-se, ainda, que dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais. Além disso, as

informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo,

vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de

averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o

cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias à resguardar os criminosos

(...)” (g.n., id. 55987490, p. 38).

Malgrado se registre que o paciente não ostenta antecedentes criminais, os Tribunais Superiores têm reiterado que “
a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de

associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento

idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública
” (STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).

Não por outra razão, não persuade, portanto, o argumento de que a ausência de contemporaneidade revelaria a insubsistência do
periculum libertatis
. Isso porque,
ao que consta
, a prisão preventiva foi decretada paralelamente à adoção de outras providências pela autoridade judiciária,
i.e
., buscas e apreensões, acesso a dados de aparelhos celulares, sequestro de bens e suspensão de atividades econômicas, o que indica, em tese, que persistem as investigações e a necessidade de se refrear a atuação dos envolvidos (id. 55987490).

Aliás, em crimes envolvendo organizações e associações criminosas,
em

princípio e em tese
, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa que transcende a simples junção de partes. Assim, o contexto delitivo paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente compõe o grupo, conquanto a divisão de tarefas aponte a prática de apenas parcela das infrações, na medida em que, em separado, os envolvidos nada lograriam.

Nessa toada, na esteira da compreensão do e. STJ, deve-se conceber que “
a tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão,

consoante precedentes desta Corte, comporta mitigação, no mínimo em duas situações, quanto à

natureza do delito - estruturada e complexa organização criminosa armada - a indicar o real risco

de reiteração delitiva, bem como quanto ao caráter permanente ou habitual do crime imputado ao

agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia

delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão

provisória
(HC n. 528.139/RJ. Rel. Min. Sebastião Reis Junior. Sexta Turma. DJe 19/05/2020; HC n. 496.533/DF. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 18/06/2019).

Vale acrescer ainda que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando

presente o periculum libertatis”
(enunciado n. 43 da TCCR).

Assim, referidas circunstâncias indicam a persistência dos pressupostos ensejadores do cárcere (artigo 312, CPP) e a inadequação das medidas alternativas (artigo 319, CPP), que não teriam o condão de salvaguardar a ordem pública.

Tem decidido o STJ, sob esse mesmo enfoque, que "
a participação de

agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
" (RHC n. 127.741/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha

Palheiro. Sexta Turma. DJe 01.09.2020).

No que concerne à pandemia do SARS-CoV-2, é de se registrar que a sua mera invocação não é capaz de, por si só, ensejar a libertação dos custodiados, destacadamente se não evidenciada qualquer das hipóteses estabelecidas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ (Nesse sentido: STJ. AgRg no HC 574413/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 11.05.2020).

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem registrado que “
a recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica

automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É

necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no

chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no

estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que

se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a

sociedade está inserida
” (HC 569.708/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 06.04.2020).

No caso em estima, denota-se não constar a formalização do requerimento para a concessão da prisão domiciliar perante o juízo singular, a indicar possível supressão de instância. De todo modo, não se verifica a reunião dos elementos supramencionados, isto é, a presença de laudo médico ou exame comprobatório de doença gravíssima; a informação de que o ergástulo não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado; e, por fim, a constatação de que o ambiente externo esteja a proporcionar menos índices de contaminação.

Por derradeiro, afigura-se inviável a operacionalização do
distinguishing
entre os precedentes invocados e o caso em estima na forma pleiteada.

Ora, aludida tarefa demanda que as partes realizem o cotejo analítico das razões de decidir do ato judicial parâmetro e sua conexão com a hipótese, não bastando a mera transcrição de trechos de decisões sem a devida contextualização do caso de referência. Ademais, a vinculatividade dos precedentes se circunscreve àqueles emanados dos órgãos e Tribunais superiores, inexistindo entre pronunciamentos oriundos de entes fracionários de igual hierarquia.

Em suma, não é tarefa do magistrado buscar a integralidade de cada precedente mencionado
en passant
para aferir em que medida este e o caso sob julgamento se equivalem, o que não impede, de todo modo, a apreciação das teses jurisprudenciais invocadas como reforço argumentativo às pretensões expostas na inicial.

Diante do exposto, conclui-se que os fundamentos lançados pelo juízo
a quo
estão a demonstrar a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só o afastam do campo de incidência de medidas cautelares outras de menor gravidade (artigo 319 do CPP), como também revelam motivos pertinentes para justificar o claustro cautelar.

Por conseguinte,
denego
a ordem reclamada.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 21 DE OUTUBRO DE 2020
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL. A RELATORA DENEGOU A ORDEM E O 1o A ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O ( VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL)

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Reinaldo Molina de Morais
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Em resumo, asseverou que o paciente está preso preventivamente em decorrência das investigações preliminares e inquéritos relacionados à prática de 10 (dez) roubos, 02 (dois) furtos e receptações de semoventes domesticáveis de produção, no interior do Estado de Mato Grosso, por organização criminosa composta, em tese, por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes–
“Operação Mahyas”.
Alegou que
não há indícios mínimo de autoria exigido à decretação da prisão preventiva, sobretudo no que concerne ao seu envolvimento nas práticas ilícitas levadas a efeito pelos demais investigados. Ainda, asseverou que
o
decisum
não contém fundamentação válida, visto que, para além de ser genérica, sem a devida individualização da conduta supostamente praticada pelo paciente. Alegou a
ausência de contemporaneidade da segregação

cautelar em relação aos fatos delitivos, que teriam ocorrido há mais de 01 (um) ano sem que

houvesse, desde então, novos elementos acerca da persistência da ação criminosa.

Noutro ponto,
argumentou que não representa risco à ordem pública, à

instrução processual ou futura aplicação da lei, pois possui condições pessoais favoráveis, a viabilidade da sua substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Por fim, alegou que pertence ao grupo de risco da COVID-19, haja vista que possui idade relativamente avançada e se encontra em estabelecimento prisional suja a situação é calamitosa.

A medida liminar pleiteada foi indeferida pela Dra. Glenda Moreira Borges (Id. 57061979).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (Id. 57926488), juntando documentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo não conhecimento do
writ,
e, se conhecido pela denegação da ordem (Id. 58699453), sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
SUMÁRIO
: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ROUBO – FURTO – RECEPTAÇÃO – OPERAÇÃO MAHYAS – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - “OS PEDIDOS E ARGUMENTOS UTILIZADOS PELA DEFESA NA IMPETRAÇÃO DO WRIT NÃO FORAM AVENTADOS PERANTE O JUÍZO SINGULAR” - EVENTUAL APRECIAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL POR ESTE E. SODALÍCIO IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, COM AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MÉRITO - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [COMPOSTA POR 24 INTEGRANTES] VOLTADA A SUBTRAÇÃO E RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTES DOMESTICÁVEIS DE PRODUÇÃO - PERICULOSIDADE SOCIAL REVELADA - GRUPO CRIMINOSO VOLTADO PARA A PRÁTICA DE CRIMES DE FURTO E ROUBO DE GADO - PRISÃO PREVENTIVA DOS INTEGRANTES COMO FORMA DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DELITUOSAS - PREMISSAS DO STJ - DECRETO PRISIONAL JUSTIFICADO – ANTE A NECESSIDADE DE DIMINUIR A ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (24 INTEGRANTES), DADO O CARÁTER HABITUAL E PERMANENTE [10 ROUBOS PRATICADOS EM DIVERSAS PROPRIEDADES RURAIS], AFASTA-SE A TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO -PRECEDENTE DO STJ - SE O JUIZ, EXPONDO AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO, ENTENDE, DE ACORDO COM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, QUE A PRISÃO É A ÚNICA MEDIDA CAUTELAR SUFICIENTE A RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA NAQUELE MOMENTO, NECESSARIAMENTE, POR RAZÕES ÓBVIAS, EXCLUI QUALQUER POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – COVID-19 - ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PENAL – PEDIDO NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO SINGULAR – INVIABILIDADE DO PLEITO – DISTINGUISHING - “INVIÁVEL A OPERACIONALIZAÇÃO DO DISTINGUISHING ENTRE OS PRECEDENTES INVOCADOS E O CASO EM ESTIMA NA FORMA PLEITEADA - A ALUDIDA TAREFA DEMANDA QUE AS PARTES REALIZEM O COTEJO ANALÍTICO DAS RAZÕES DE DECIDIR DO ATO JUDICIAL PARÂMETRO E SUA CONEXÃO COM A HIPÓTESE, NÃO BASTANDO A MERA TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DE DECISÕES SEM A DEVIDA CONTEXTUALIZAÇÃO DO CASO DE REFERÊNCIA.” (HC No 1018426-65.2020.8.11.0000, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES) –
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”

A douta Relatora Dra. Glenda Moreira Borges
denegou
a ordem, sendo acompanhada pelo 1o Vogal Desembargador Pedro Sakamoto.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do caderno probatório.

Emerge dos autos que as investigações denominadas de “
Operação

Mahyas
” exibiram, em tese, a atuação de organização criminosa estruturada, composta por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes, os quais teriam praticado, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos em propriedades rurais situadas em diversos municípios do Estado de Mato Grosso.

No
decisum
objurgado, o magistrado asseverou que o paciente supostamente pertenceria à célula da organização criminosa referente aos
transportadores do

gado
, que coexistia com as células dos líderes, dos receptadores dos animais, dos executores diretos dos crimes e dos responsáveis pela confecção da documentação falsa. Ademais, f
oram colhidos áudios em que
Gabriel
pede para participar de determinados crimes, o que demonstra, em tese, sua participação ativa na organização. Além disso, restou supostamente demonstrado que o beneficiário transportou gado em menos três roubos, praticados nas Fazendas São Pedro, Monte Castelo e São Sebastião.

Peço vênia para transcrever a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentada
,
a priori
, na
garantia da ordem pública
,
diante da
gravidade em concreto
das condutas e da
provável manutenção das atividades criminosas,
vejamos o teor da decisão:

“...

20. REINALDO MOLINA DE MORAIS.

Em relação ao representado Reinaldo Molina de Morais descortinou-se que
ele desempenha a função de transporte na organização criminosa
.

Na análise do aparelho celular de Levinaldo foram encontradas mensagens que demonstram cabalmente a participação de Reinaldo no roubo da Fazenda Mara.

Da mesma forma,
Reinaldo realizou o transporte dos animais no roubo cometido na Fazenda Córrego da Furna, cuja participação é evidenciada pelas ligações existentes entre ele e João Barroso, no momento do crime
.

Já no roubo em desfavor da Fazenda Dona Boneca, as investigações descortinaram que
Reinaldo foi quem passou as informações privilegiadas à organização para a realização do roubo, visto que ele fazia o transporte de animais para o proprietário da fazenda
.

...

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados nos relatórios acostados aos autos (Relatório Técnico n. 56/2019-NI DERF-CBA, Relatório Técnico n. 05/2020/NI-DERF/CBA e Relatório de Investigação n. 1148/2019) são mais que suficientes demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidencia.

Com relação à materialidade delitiva, os diversos documentos (boletins de ocorrência, cópia de inquéritos e declarações contidas nos autos), aliados a análise das ERBs, das comunicações extraídas do aparelho celular do representado Levinaldo e da interceptação telefônica, comprovam a materialidade delitiva. Some-se ainda, a fim de demonstrar a materialidade, os Boletins de Ocorrência n. 2020.74652, 2020.2875, 2020.106259, 2020.108877, 2020.107007, 2020.111378, 2020.76429, 2020.105931, 2020.102079, 2020.15646, 2020.104775 e B.O. PRF 1069362200525234501, a título exemplificativo.

Acresça-se o B.O. 2020.129789, lavrado em 27/05/2020, dando conta de que foram subtraídos 140 animais da Estância 91, em Acorizal/MT.

Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e
veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar os crimes de roubo e furto de gado
.

Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a
ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
.

Observe-se dos fatos retratados
que a organização criminosa está em plena atividade
, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos,
10 (dez) roubos
majorados e
02 (dois) furtos qualificados
, subjugando no total
mais de uma centena de vítimas
para obtenção de vantagem patrimonial.

Importa registrar que, durante a ação policial,
vários integrantes evadiram do local
, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.

Soma-se a isto que,
com exceção dos representados
Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino,
Reinaldo Molina
e Ronaldo Santana,
todos os demais representados possuem antecedentes criminais
, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso,
quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado
.

Frise-se, ainda, que
dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais
. Além disso, as informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo, vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias à resguardar os criminosos.

Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos indivíduos supramencionados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1o, §1o da Lei n. 12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar os delitos de roubo e/ou furto, visando a subtração de animais das propriedades rurais localizadas nas adjacências da Capital do Estado de Mato Grosso.
..”
.

Portanto, segundo o apurado pela autoridade policial durante as investigações, a organização criminosa integrada pelo paciente é composta por 24 (vinte e quatro) integrantes, voltada a subtração e receptação de semoventes domesticáveis de produção.

Ainda, na Medida Cautelar de Interceptação Telefônica n. 20889-02.2019.811.0042 (Cód. 578349), o Relatório Técnico 05/2020/NI/DERF/CBA e o Relatório de Investigação n. 1148/2019, é possível averiguar que o
paciente foi mencionado como destinatário de recursos das práticas ilícitas
em áudios e mensagens comutadas por aplicativos de celular pelos demais envolvidos, além de haver realizado ligações telefônicas para os coinvestigados.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo
a quo
que decretou a prisão preventiva, bem como das informações prestadas, tem-se que a autoridade judiciária se apoiou na necessidade de resguardar a ordem pública, pois em tese, trata-se de uma Organização Criminosa, onde praticam crimes violentos, sendo eles roubos e furtos, o que já evidencia a necessidade de manter a prisão preventiva.

In casu
, observa-se que houve prévia investigação, inclusive com interceptação telefônica, onde em tese, o paciente integra uma organização criminosa, pertencendo a célula voltada ao
transporte do gado
, inclusive, conforme áudios e mensagens dos coinvestigados, seria destinatário de recursos das práticas ilícitas.

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O EVENTO CRIMINOSO – DECRETO SEGREGATÓRIO QUE NÃO APRESENTA MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – VIA ELEITA INAPROPRIADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES RELATIVAS À AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, SOBRETUDO, PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO E PELO FATO DE O INDIVÍDUO, EM TESE, INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Exaustivamente se sabe que a via estreita do habeas corpus não é adequada para aprofundada análise de questões meritórias, a exemplo da autoria do delito, ainda mais quando as singelas provas do inquérito policial demonstram satisfatoriamente os indícios de participação do indivíduo no evento criminoso que se pretende apurar, a exemplo de imagens de câmera de segurança e declarações de testemunhas que o colocam no local dos fatos, de modo que aprofundamentos a respeito do efetivo envolvimento do delito deve ser objeto de acurada análise durante o trâmite processual.

Justifica-se a decretação do carcer ad cautelam não retratando constrangimento ilegal sanável pelo habeas corpus o decisum calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da gravidade do crime, evidenciado pelo modus operandi empregado na conduta delitiva perpetrada, em tese, pelo paciente e demais comparsas, todos supostamente integrantes de facção criminosa
, e que, por razão de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que, somente não veio a óbito porque recebeu atendimento médico imediato.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(N.U 1015827-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM RAZÃO DA FALTADE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – INDÍCIOS CONCRETOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO, ALIADO À SUA DETENÇÃO EM UMA RESIDÊNCIA PERTENCENTE A MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FACE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DE OUTROS BENEFÍCIOS PROCESSUAIS PENAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de autoria delitiva ou a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, uma vez que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, notadamente pelo fato de haver indícios concretos de que o paciente pratica o tráfico de drogas na região, bem como de que possui envolvimento com organização criminosa
.

Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

O argumento de não será imposto o regime prisional fechado ou, ainda, de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado e outros benefícios processuais, em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação da pena, máxime em razão dele ter sido denunciado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública – consubstanciada na periculosidade concreta do agente –, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.”
(N.U 1018062-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020).

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Ainda, deve-se levar em consideração que a mencionada organização
estaria em atuação
.

Muito embora, o
paciente não possui registro de antecedentes criminais, os Tribunais Superiores têm reiterado que “
a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de

associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento

idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública
” (STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça, assentou que “
a participação de

agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
” (RHC n. 127.741/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha

Palheiro. Sexta Turma. DJe 01.09.2020).

Portanto, inexiste constrangimento ilegal quando
“os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, RHC no 120.438/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma– DJe 10.2.2020).

Noutro ponto, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19), por pertencer ao grupo de risco, eis que possui idade relativamente avançada, bem como o risco de propagação da doença no estabelecimento prisional, igualmente sem razão o impetrante.

Isso porque a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III).

Assim, embora gravíssima, a pandemia do coronavírus não representa um salvo-conduto indiscriminado.

Neste sentido, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça e relator do Habeas Corpus 567.408-RJ, em 20 de março de 2020, em apreciação liminar do pedido feito, consignou que:

“Como assinalei em outras decisões de minha relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste momento de crise de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para a garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Contudo, não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19,
verifica-se que o paciente está com 50 (cinquenta) anos de idade (10/10/1999), bem como não anexou qualquer documentação a demonstrar que é portador de alguma cormobidade que o inclui no grupo de risco
, não se enquadrando na Resolução no 62 do CNJ.

Ainda, acrescento aos fundamentos já ventilados que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Habeas Corpus 567.779, 571.796 e 570.440 e o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal no 996, afirmaram que não é possível analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões, sem verificação das circunstâncias individualizadas de cada preso – competência que cabe, como regra, ao juiz singular, que melhor conhece a realidade local.

No caso, não há nenhuma prova de que o paciente esteja acometido de alguma doença que se enquadra nos grupos de risco esmaecidos pela Resolução no 62 do CNJ e sequer de que não esteja recebendo o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional o qual está recolhido.

Logo, a mera alegação de possível contaminação pelo risco da pandemia do COVID-19, isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão definitiva do paciente.

Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória,
“quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Ademais, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

A propósito:

[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). [...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido."
(RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

Por fim, como bem destacado pela douta Relatora Dra. Glenda Moreira Borges, inviável a operacionalização do
distinguishing
entre os precedentes invocados e o presente caso da forma pleiteada.

Por todo exposto, em consonância com a douta Relatora Dra. Glenda Moreira Borges,
denego
a ordem impetrada em favor de
Reinaldo Molina de Morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020